Tribunal: TJSP
Processo: 2054560-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o efeito suspensivo à exceção de pré-executividade. Inconformismo. Não cabimento. Inexistência de relevância na fundamentação e de risco de dano de difícil ou incerta reparação. Decisão mantida. Recurso improvido.